Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727286-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação dos Moradores e Adquirentes do Condomínio Lago Sul Agravado: Carlos Alberto Castellanos Hornos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores e Adquirentes do Condomínio Lago Sul contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0727415-78.2019.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade da justiça à parte ré. Anote-se. Intime-se a parte ré para que indique a qualificação exata e completa de sua ex-esposa a fim de analisar o pedido de chamamento ao processo por ele formulado.” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 18232424), em síntese, que o recorrido não é pessoa economicamente hipossuficiente e tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que o recorrido tem patrimônio declarado equivalente a mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), incluindo a propriedade de bens imóveis em regiões administrativas nobres de Brasília-DF, além de exercer atividade empresarial que proporciona rendimentos elevados à parte. Sustenta que o cônjuge do recorrido não deve integrar a relação jurídica processual, ainda que seja coproprietário do bem imóvel em questão, pois o condomínio pode optar por demandar apenas contra um dos devedores solidários. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, afastada a gratuidade de justiça deferida ao recorrido, com a rejeição do chamamento do cônjuge ao processo. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18232426 e Id. 18232425). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, incisos V e IX, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a antecipação da tutela recursal revela-se mais adequada em relação à pretensão recursal deduzida e também a respeito da possibilidade de manutenção do curso regular do processo principal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a hipossuficiência econômica do recorrido, bem como a possibilidade de inclusão do cônjuge do demandado no polo passivo da relação jurídica processual. Quanto à primeira questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a inexistência de prova suficiente para a pretendida demonstração da alegada situação de hipossuficiência da agravante. O recorrido requereu a gratuidade de justiça, que lhe foi deferida, com suporte na alegação de receber renda decorrente de proventos pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De fato, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. No caso concreto, todavia, os mencionados proventos não são a única fonte de renda do recorrido, que exerce atividade empresarial e tem patrimônio considerável, de acordo com os autos do processo de divórcio, com destaque para bens imóveis situados nas regiões administrativas do Lago Sul e de Águas Claras (Id. 65536969 e Id. 63479041 dos autos do processo principal) Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência adotada pelo Juízo singular como fundamento para a concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrido. Em relação à segunda questão, verifica-se que o condomínio recorrente ajuizou ação apenas contra o recorrido com o objetivo de exigir encargos de condomínio não pagos. Nesse contexto, o recorrido requereu o chamamento de seu ex-cônjuge ao processo, ao fundamento de que é coproprietário do bem imóvel, mas o condomínio recorrente insiste em demandar apenas contra o recorrido. Verifica-se que a sentença de divórcio, que também determinou a partilha dos bens havidos entre o recorrido e o respectivo cônjuge, já foi alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Ainda que o registro do bem imóvel não tenha sido atualizado, com o intuito de fazer constar a copropriedade, não há controvérsia nos autos a respeito da referida situação jurídica. Assim, ambos os coproprietários devem ser considerados condôminos, sendo igualmente responsáveis pelas despesas de conversação do condomínio, nos termos do art. 1315 do Código Civil. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ATENDIDO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM. CONDOMÍNIO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA COISA. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DE AMBOS OS EX-CÔNJUGES. TAXAS EXTRAS CONDOMINIAIS E IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO DESEMBOLSO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou ao recorrente o ressarcimento de metade dos valores pagos pela autora a título de taxas condominiais e de IPTU, corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, tendo como prescrita a pretensão relativa às parcelas vencidas anteriormente a 01/08/2013. 2. O ônus probatório imposto pelo artigo 373 do Código de Processo Civil encontra-se devidamente atendido quando a parte, embora não apresente os recibos de pagamento dos débitos que pretende o ressarcimento, colaciona outros documentos capazes de atestar o adimplemento das parcelas pleiteadas. 3. Os bens pertencentes aos ex-cônjuges subsistem, após a partilha, na forma de condomínio, de modo que cabe a ambos os condôminos a responsabilidade sobre as despesas de conservação da coisa, na proporção de suas partes, consoante artigo 315 do Código Civil. Precedentes. 4. As taxas extras condominiais e o IPTU são obrigações propter rem ou próprias da coisa, devendo ser custeadas pelos proprietários do imóvel - in casu os ex-cônjuges, na forma de condomínio -, ainda que um deles tenha usufruído exclusivamente do bem. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 5. A correção monetária tem por objetivo a recomposição do valor da moeda, não consistindo em penalidade para a parte devedora, devendo incidir a partir do efetivo desembolso. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1048375, 20170510039484APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017, p. 135-146) “AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGES. SEPARAÇÃO DE CORPOS. Ambos os cônjuges, na qualidade de proprietários do imóvel, são partes legítimas passiva na ação de cobrança de despesas condominiais, ainda que um deles, afastado do lar conjugal por decisão judicial, não resida no imóvel, hipótese em que poderá cobrar do outro o que pagar das despesas. Apelação não provida. (Acórdão no 223140, 20040110810469APC, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 13/9/2005, p. 105)” Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que o bem imóvel objeto dos encargos condomínios exigidos pode ser penhorado, ainda que um dos coproprietários não tenha integrado a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento. Portanto, a prudência indica que o pretendido chamamento ao processo deve ser deferido com fundamento no art. 130, inc. III, do CPC. Essa providência possibilitará que o ex-cônjuge tenha a oportunidade de participar do processo, em respeito ao princípio do devido processo legal. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A PROPRIETÁRIA DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de terceiro opostos em 28/04/2014. Recurso especial interposto em 17/05/2016 e concluso ao gabinete em 24/07/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em definir se a proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo, uma vez que tramitou apenas em face de seu ex-companheiro. 3. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca da questão suscitada pela recorrente - in casu, a preclusão - impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Aplicação da Súmula 211/STJ. 4. Segundo o reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação "própria da coisa", ou, ainda, assumida "por causa da coisa". Por isso, a pessoa do devedor se individualiza exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação da vontade do sujeito. 5. Em havendo mais de um proprietário do imóvel, como ordinariamente ocorre entre cônjuges ou companheiros, a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais é solidária, o que, todavia, não implica a existência de litisconsórcio necessário entre os co-proprietários, podendo o condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme melhor lhe aprouver. Precedente. 6. Hipótese dos autos em que, à época da fase de conhecimento, o imóvel encontrava-se registrado em nome dos dois companheiros, mostrando-se válido e eficaz, portanto, o acordo firmado pelo ex-companheiro da recorrente com o condomínio. 7. Descumprido o acordo e retomada a ação, e em não sendo efetuado o pagamento do débito, é viável a penhora do imóvel gerador das despesas, ainda que, nesse novo momento processual, esteja ele registrado apenas em nome da recorrente, que não participou da fase de conhecimento. 8. Sob o enfoque do direito material, aplica-se a regra do art. 1.345 do CC/02, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multa e juros moratórios". Por outro lado, no plano processual, a penhora do imóvel e a inclusão da proprietária no polo passivo da lide é viável ante o disposto no art. 109, § 3o, do CPC/15, no sentido de que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário. 9. Ademais, a solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários advocatícios. (REsp 1683419/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) Diante desse contexto, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal estão preenchidos apenas em relação à gratuidade de justiça deferida ao réu, ora recorrido. Aliás, a antecipação da tutela recursal quanto ao ponto não prejudica o regular prosseguimento do curso do processo, uma vez que o réu, a princípio, não tem o ônus de adiantar o pagamento de despesas do processo. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para afastar o benefício da gratuidade de justiça deferida ao recorrido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator